Tribunal: TCU
Processo: 032.964/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de aposentadoria. Reanálise.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, é proposta a revisão de ofício do ato de aposentadoria de ex-servidora do extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Wanzenir Chaves Edler, julgado legal pelo Acórdão 10219/2011-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 10219/2011-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Wanzenir Chaves Edler, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil que: 9.3.1. informe à interessada que poderá retornar à atividade no prazo de sessenta dias, a contar da notificação, caso seja considerada apta para o trabalho; 9.3.2. faça cessar, na hipótese de não haver retorno da interessada, os pagamentos dos proventos no prazo de cento e vinte dias, contados a partir da notificação; 9.3.3. conclua a análise e delibere acerca de eventuais impugnações ou pleitos administrativos formulados pela interessada, com vistas à regularização de seu enquadramento funcional, com estrita observância dos prazos estipulados na Lei 9.784/1999, observado o limite máximo de noventa dias, contados da autuação do respectivo processo; 9.3.4. notifique a interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca desta decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos.